Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706300-98.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que não restou demonstrado que o entendimento do acórdão recorrido está sintonia com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o que afastaria o enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026